Tribunal: TJDFT
Processo: 0721606-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR SECRETARIA DE SAÚDE RESIDENTE EM OUTRA LOCALIDADE, FORA DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO TRANSPORTE – DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 107 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, “ao servidor e devido auxilio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no inicio e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa”.
2. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido da inicial, referente à pretensão de restabelecer o pagamento de auxílio transporte de servidor da Secretaria de Saúde, bem como pagar valores retroativos, o condenou ao pagamento da quantia de R$ 12.967,11, com correção monetária a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, pelo IPCA-E.
3. A concessão do auxílio-transporte encontra-se condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos dos artigos 110 e 107 da Lei Complementar n.o 840/2011, sendo indevida a determinação ao servidor, residente em Goiânia, GO, de apresentação mensal de comprovantes de passagens utilizadas no mês anterior, mas que o DF exige a apresentação dos bilhetes de transporte.
4. Não comprovado pelo Distrito Federal a existência de adequado processo administrativo a evidenciar irregularidade no direito ao recebimento do auxílio-transporte, em que pese o seu alegado direito/dever de fiscalização, não é admissível a supressão do pagamento do auxílio transporte.
5. Ademais, quanto a essa matéria, o entendimento das Turmas recursais direciona-se à impossibilidade de o Distrito Federal exigir condições e limitações não previstas na legislação instituidora do benefício. Precedentes:
“(...) O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (ar. 107 da LC 840/2011). (...) A LC 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do referido transporte (LC art. 109). (...) A única condição estabelecida na Lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Embora cumpra à Administração realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, estabelecer critérios ou condições que a Lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte. (...)” (Acórdão n.1180624, 07067933020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/06/2019, publicado no PJe: 29/06/2019.) (grifei)
“(...) Nos termos do artigo 110, caput e § 2o, da Lei Complementar no. 840/2011, o recebimento do auxílio transporte depende apenas da declaração firmada pelo servidor no sentido de que realiza despesas com transporte coletivo, havendo presunção de veracidade das informações prestadas pelo servidor. (...) A decisão do TCDF n°. 5087/2010, que sugere a apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento do benefício, viola o princípio da legalidade. Não se admite a imposição, por atos administrativos, de condições e de limitações não contempladas pela legislação de regência para a percepção do benefício.” (Acórdão n.1175356, 07579524620188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/05/2019, publicado no DJE: 14/06/2019.) (grifei)
“(...) Nesse contexto, não subsiste a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a Recomendação do TCDF (Decisão n° 5087/2010) respaldaria a exigência de apresentação da segunda via da passagem ao recebimento do benefício (poder de fiscalização da Administração Pública), uma vez ausente qualquer exigência legal nesse ponto (Lei n. 840/2101). (...) Assim, comprovado o local de domicílio do recorrido, além do preenchimento da declaração das despesas, o cancelamento do benefício concedido à servidora mostra-se indevido, por violação ao princípio da legalidade (CF, Art. 37).” (Acórdão n.1178003, 07579369220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.)
6. Aliás, em complementação, o STJ tem entendimento firme sobre a matéria, em situação análoga, comum aos servidores públicos federais:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO. AUXILIO-TRANSPORTE. VEICULO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PREVIA DA DESPESA. ORIENTAÇÃO NORMATIVA. INOVAÇÃO.DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o auxilio transporte tem a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo. 2. O art. 6o da Medida Provisoria n. 2.165-36/2001 apenas exige que o servidor ateste a realização das despesas de deslocamento, presumindo a veracidade da declaração por ele firmada, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa. 3. A Orientação Normativa DGP/IFRS, ao limitar a fruição do auxilio transporte a comprovação prévia das despesas efetivamente realizadas com locomoção do servidor, extrapolou o poder de regulamentar a MP 2.165-36, estipulando exigência não prevista em lei. Precedente em caso análogo: AgInt no REsp 1.323.295/DF, Rel.Ministro Sergio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO-VEDAÇÃO. MP N. 2.165-36/2001. DESCONTO. POSSIBILIDADE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO OU COLETIVO. “(...) A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o auxílio-transporte tem a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo. Precedentes: AgInt no REsp 1455539/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF da 3a REGIÃO), DJe 18/8/2016; AgRg no REsp 1.567.046/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 2/2/2016; e AgRg no AREsp 471.367/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 22/4/2014. (...)” (REsp 1598217/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 05/02/2019) (grifei)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PUBLICO. AUXILIO-TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. DESLOCAMENTO AO SERVIÇO. VEICULO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Esta Corte perfilha entendimento no sentido de que o servidor publico que se utiliza de veículo próprio para deslocar-se ao serviço faz jus ao recebimento de auxilio-transporte, nos termos interpretados do art. 1o da MP n. 2.165-36/2001. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 238740, Segunda Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, pub. DJe18.02.13).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.